Tribunal: TJES
Processo: 0000998-08.2013.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000998-08.2013.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLOVIS HENRIQUE PEREIRA

APELADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IDAF. DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL E DE VEGETAÇÃO EM ESTÁGIO MÉDIO E INICIAL DE REGENERAÇÃO. AUTORIZAÇÃO RESTRITA A ÁREA DIVERSA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS PROBATÓRIO DO ADMINISTRADO NÃO CUMPRIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS READEQUADOS DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES que julgou improcedente pedido de anulação dos Autos de Infração nº 199 e 200 e das multas aplicadas pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF, em razão de desmatamento irregular de vegetação nativa da Mata Atlântica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os Autos de Infração nº 199 e 200 foram lavrados de forma válida e respaldados em provas idôneas; (ii) estabelecer se o apelante logrou demonstrar que sua conduta estava amparada por autorização ambiental regularmente expedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os atos administrativos, inclusive autos de infração e laudos técnicos, gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-los (CPC, art. 373, I).

4. A autorização concedida pelo IDAF limitava-se à limpeza de área em estágio inicial de regeneração, expressamente resguardando fragmento em estágio médio para demarcação da reserva legal.

5. A prova constante dos autos, incluindo autos de infração, croqui e laudo técnico, demonstra que o apelante extrapolou os limites da licença, atingindo vegetação em estágio médio de regeneração e área de reserva legal, conduta tipificada como infração administrativa ambiental (Lei nº 9.605/1998, arts. 70 e 72).

6. O apelante não apresentou prova técnica capaz de infirmar a constatação administrativa, restando caracterizada a preclusão probatória diante da ausência de especificação adequada de provas.

7. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, recaindo sobre o proprietário do imóvel, independentemente de culpa ou dolo.

8. A sentença foi correta ao manter a validade dos autos de infração e impor as sanções administrativas.

9. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados separadamente na ação principal e na reconvenção, sendo devidos integralmente pelo autor/reconvindo em razão da sucumbência mínima do IDAF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de legitimidade do auto de infração ambiental só pode ser afastada mediante prova inequívoca do vício alegado.

2. A autorização para intervenção em área de vegetação nativa deve ser interpretada restritivamente, sendo ilícita a supressão em estágio diverso ou em reserva legal.

3. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e recai sobre o proprietário do imóvel, independentemente de culpa.

4. Os honorários sucumbenciais da reconvenção são autônomos em relação à ação principal e devem ser fixados separadamente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 86, parágrafo único, e 373; Lei nº 9.605/1998, arts. 70 e 72; Lei nº 11.428/2006, art. 17; Lei Estadual nº 5.361/1996; Decreto nº 6.660/2008.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1336265/SP; STJ, AgInt no AREsp 1109022/SP; STJ, AgInt no AREsp 2193114/SP; STJ, AgInt no AREsp 2349547/GO; STJ, AgInt no AREsp 2061422/SP; STJ, AgInt no AREsp 2010556/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
CLOVIS HENRIQUE PEREIRA,
contra a r. sentença de ID 14132924, prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face do
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO - IDAF
, julgou improcedente o pleito autoral que visava à anulação do Auto de Infração nº 200 e da multa ambiental dele decorrente.

Em suas razões recursais de ID 14132925, a parte apelante alega, em síntese, que
(i)
o local a ser desmatado foi vistoriado pelo IDAF, que autorizou a exploração da área;
(ii)
não cometeu a infração que lhe foi imputada, já que desmatou área inferior e não distinta do que foi autorizado;
(iii)
são descabidas as penalidades que lhe foram impostas. Pleiteia, portanto, pela reforma da sentença.

Contrarrazões em ID 14132927, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 15505131, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 11 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
CLOVIS HENRIQUE PEREIRA,
contra a r. sentença de ID 14132924, prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face do
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO - IDAF
, julgou improcedente o pleito autoral que visava à anulação do Auto de Infração nº 200 e da multa ambiental dele decorrente.

Em suas razões recursais de ID 14132925, a parte apelante alega, em síntese, que
(i)
o local a ser desmatado foi vistoriado pelo IDAF, que autorizou a exploração da área;
(ii)
não cometeu a infração que lhe foi imputada, já que desmatou área inferior e não distinta do que foi autorizado;
(iii)
são descabidas as penalidades que lhe foram impostas. Pleiteia, portanto, pela reforma da sentença.

Contrarrazões em ID 14132927, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 15505131, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

I. DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O apelado, em sede de contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, sem razão o apelado.

Da análise da peça recursal, verifica-se que, embora de forma concisa, o apelante se contrapõe ao fundamento central da sentença, qual seja, o reconhecimento da validade do auto de infração. Ao insistir na tese de que não cometeu a infração e que agiu amparado por autorização do órgão ambiental, o recorrente ataca diretamente o mérito da decisão, demonstrando seu inconformismo e as razões pelas quais pretende a reforma do julgado.

Assim, existindo correlação entre os fundamentos da sentença e as razões do apelo, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Rejeito, pois, a preliminar.

II. DO MÉRITO

Na origem, trata-se de Ação Anulatória ajuizada por CLOVIS HENRIQUE PEREIRA em face do INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO - IDAF, visando à anulação dos Autos de Infração nº 199 e 200, que lhe aplicaram multa no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e R$ 800,00 (oitocentos reais), respectivamente, em razão de desmatamento de vegetação nativa sem a devida licença (fls. 31-33).

O autor, ora apelante, sustenta que a conduta que deu origem à autuação não configurou o dano ambiental descrito, tratando-se, em verdade, de mera limpeza de uma área já consolidada para uso de pastagem, atividade rotineira no manejo de sua propriedade rural. Afirma, ainda, que para a exploração no local possuía a devida autorização expedida pelo próprio órgão ambiental, agindo, portanto, sob o amparo da legalidade e da boa-fé.

Em sede de defesa (fls. 56-63), o IDAF apresentou contestação e reconvenção, pugnando pela condenação do autor ao pagamento do débito, a recuperação do dano causado e a inscrição da propriedade no Cadastro Ambiental Rural. A r. sentença, por sua vez, julgou improcedente a pretensão anulatória, reconhecendo a validade do ato administrativo, e julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade dos Autos de Infração nº 199 e 200, lavrados pelo IDAF em desfavor do apelante, que resultou na aplicação de multas por suposta infração ambiental consistente em promover
(i)
o desmatamento de 0,83 hectare de vegetação nativa em estágio médio de regeneração e
(ii)
o desmatamento de 0,3254 ha de vegetação em estágio inicial de regeneração, sem a devida licença.

De início, cumpre ressaltar que os atos administrativos, como o auto de infração e os laudos técnicos que o embasam, gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Tal presunção, que decorre do princípio da legalidade e da supremacia do interesse público, significa que, até prova em contrário, os atos da Administração Pública são considerados válidos e em conformidade com a lei.

Desta forma, tal presunção, embora relativa (
juris tantum
), transfere ao administrado o ônus de provar de forma inequívoca a existência de vício ou ilegalidade no ato questionado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus este que foi expressamente fixado pelo juízo de origem na decisão saneadora de fls. 435.

Neste âmbito, o apelante fundamenta seu recurso na tese de que sua conduta estava amparada pela autorização que possuía. Contudo, a análise detida dos autos revela o acerto da sentença recorrida, pois a conduta autorizada difere substancialmente daquela efetivamente praticada.

Com efeito, a legislação ambiental é clara ao diferenciar os estágios de regeneração da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica e ao impor regimes distintos e mais rigorosos de proteção para os estágios mais avançados. A Lei Federal nº 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica), em seu art. 17, veda expressamente o corte e a supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou avançado de regeneração, salvo exceções legalmente previstas e mediante autorização específica e qualificada.
In verbis
:

Art. 17. O corte e a supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, autorizados por esta Lei, dependerão de compensação ambiental, na forma da destinação de área equivalente à extirpada, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica.

No caso em tela, o Laudo de Vistoria Florestal prévio (fls. 26-27), que embasou a licença concedida ao apelante, foi categórico ao emitir parecer favorável à "limpeza" especificamente de certa área, e de vegetação em estágio inicial de regeneração, ressalvando expressamente a existência de um outro fragmento florestal na propriedade em estágio médio de desenvolvimento, onde seria demarcada a reserva legal (destaquei):

11. CONSIDERAÇÕES

O imóvel apresenta topografia acidentada e solo com média fertilidade aparente. É composto por pastagem, lavoura de café, área construída e dois fragmentos florestais.
O primeiro encontra-se em estágio médio de desenvolvimento onde será demarcada a área de reserva legal; o segundo está em estágio inicial de regeneração, e é onde se encontra a área requerida para limpeza.
Salienta-se que a área de fragmento florestal em estágio médio ocupa grande parte da propriedade e está assegurada por Lei a sua preservação, dessa forma,
a liberação da área em estágio inicial para limpeza
não ocasionará dano ambiental a propriedade.

12. PARECER TÉCNICO

Diante das constatações em vistoria e considerando a legislação vigente, sou de parecer favorável a limpeza da área que renderá cerca de 4,0m3 em lenha.

Vê-se, portanto, que a autorização era restrita a uma intervenção de menor impacto em uma área de menor valor ecológico,

e desde então já restava expresso que a área de reserva legal estava protegida por força da lei.

A respeito, a contestação do IDAF (fls. 242-246) esclarece a questão de forma inequívoca, ao afirmar que, tendo constatado a existência de vegetação em estágio inicial, autorizou sua supressão, mas o autor/apelante extrapolou os limites da licença,
atingindo não só área maior, mas também a vegetação em estágio médio localizada em área de Reserva Legal.

Tais alegações são corroboradas pelo Auto de Infração nº 199 (fl. 31), que registra o desmatamento de
"0.83 ha de vegetação nativa da Mata Atlântica
em estágio médio de regeneração
,
em área de Reserva Legal, sem autorização do IDAF"
, e também pelo Auto de Infração nº 200 (fl. 33), que descreve o desmatamento de
“0,3254 ha de floresta da Mata Atlântica em estágio inicial de regeneração
em desacordo com a autorização fornecida pelo IDAF
”
, ou seja, fora da área originalmente autorizada.

A divergência entre o local autorizado e os locais de fato desmatados também se ilustra pelo croqui apresentado na fl. 235 dos autos (Vol. 2), que diferencia nitidamente a área liberada para exploração e as áreas autuadas em reserva legal e em vegetação nativa em estágio inicial de regeneração.

Sendo assim, tais condutas se amoldam ao tipo infracional previsto no art. 70 da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), e passíveis de penalização nos termos do art. 72 da mesma lei:

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

[...]

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

I - advertência;

II - multa simples;

[...]

Fica evidente, portanto, que a autuação não se deu pela limpeza da área autorizada, mas sim pelo desmatamento de área diversa e com características ecológicas distintas, cuja proteção é mais rigorosa, conforme dispõe a legislação de regência, incluindo a Lei Estadual nº 5.361/96 e o Decreto nº 6.660/2008, além dos diplomas já mencionados.

Desta feita, diante da flagrante dissonância entre a área cuja intervenção foi permitida e a área efetivamente degradada, caberia ao apelante, como dito, produzir provas robustas para desconstituir a presunção de veracidade do ato administrativo. No entanto, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, limitando-se a meras alegações, sem apresentar qualquer prova que pudesse infirmar a classificação da vegetação e a localização da área descritas pelos agentes do IDAF.

Ademais, cumpre ressaltar que, instado a especificar as provas que pretendia produzir pelo despacho de fl. 604, o autor formulou pedido genérico de produção de prova testemunhal, documental e pericial (fl. 606), sem justificar a pertinência das provas, juntar novos documentos ou sequer apresentar rol de testemunhas e quesitos de perícia, ainda que o referido despacho seja claro ao determinar tais requisitos para a produção de provas, sob pena de preclusão.

Por este motivo,
resta incontroversa a inércia do autor/apelante em produzir qualquer contraprova técnica para desconstituir os atos administrativos, operando-se a preclusão do seu direito de instruir o feito neste sentido.
Em contraponto, a prova documental já constante nos autos corrobora robustamente as alegações do IDAF, de forma a atender à disposição do art. 373, do CPC, em seu inciso I, como reconvinte, e em seu inciso II, como réu.

Nesse ponto, a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau foi precisa ao analisar a questão, pelo que ressalto os seguintes trechos (destaquei):

Ressalta-se, que
o requerente não trouxe aos autos documentos comprobatórios fazendo prova que realizou a supressão da área de vegetação nativa em estágio inicial de regeneração,
da forma como autorizada pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, se limitando ao Termo de Compromisso de Preservação e/ou Formação de Área de Reserva Legal (fls. 12/22), a Autorização de Exploração Florestal (fls. 23/25) e Laudo de Vistoria Florestal (fls. 26/30).

[...]

Vê-se, portanto, que
a prova documental não deixa dúvidas de que houve desmatamento de área além daquela autorizada pelo órgão ambiental.
Anoto que é regra assente que a responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente, por ser objetiva, independe de qualquer consideração subjetiva a respeito do causador do dano, ou seja, o proprietário do imóvel.
Logo, a ocorrência do dano ambiental é incontestável, sendo assim, não prospera o pedido do autor.

Por fim, cumpre ressaltar que, conforme bem consignado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer de ID 15505131, “
a alegação de boa-fé por parte do Recorrente não elide sua responsabilidade, posto que a responsabilidade em reparar o dano ambiental é
objetiva
e
propter rem
, sendo reconhecida independentemente de culpa”
, de forma que se torna irrelevante para a resolução da controvérsia o fato de o apelante ter originalmente obtido a autorização ambiental de boa-fé, eis que não se altera o resultado de sua conduta.

Dessa forma, não tendo o apelante apresentado qualquer elemento de prova capaz de macular a presunção de legalidade e veracidade que milita em favor do auto de infração, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação é medida que se impõe.

III. DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Em análise aos autos, verifico a necessidade de readequar, de ofício, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A despeito de as partes não terem suscitado tal ponto em sede recursal, as questões atinentes aos honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistas a qualquer tempo sem configurar
reformatio in pejus
, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp 1336265/SP).

Conforme se vê, a r. sentença entendeu pela sucumbência recíproca, pelo que condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios na quantia de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, a ser paga ao patrono da parte contrária.

Contudo, aponto nesta oportunidade que
os honorários da reconvenção são autônomos em relação aos honorários da ação principal,
conforme pacificado pela jurisprudência do e. STJ (AgInt no AREsp 1109022-SP, AgInt no AREsp 2193114-SP, AgInt no AREsp 2349547-GO, AgInt no AREsp 2061422-SP, AgInt no AREsp 2010556-SP). Sendo assim, é necessário fixar honorários sucumbenciais separadamente para os pleitos exordiais e os pleitos reconvencionais.

Na ação principal, o autor/apelante foi integralmente sucumbente, devendo arcar com os honorários em favor do patrono do réu/apelado. Assim, inexistindo condenação ou proveito econômico direto, e sendo irrisório o valor atribuído à causa inicial (R$ 100,00) para fins de cálculo do ônus sucumbencial,
a verba honorária deve ser fixada equitativamente, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, pelo que a fixo no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Já na reconvenção, a r. sentença julgou o pedido parcialmente procedente, condenando o autor/reconvindo às obrigações de recuperar o dano ambiental e de inscrever sua propriedade no Cadastro Ambiental Rural, bem como a indenizar os danos causados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Analisando a sucumbência, observo que, dos três pedidos formulados na reconvenção (fls. 56-63), dois foram integralmente acolhidos, ao passo que o valor da indenização, pleiteado em R$ 27.828,24 (vinte e sete mil, oitocentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), foi reduzido pelo magistrado, resultando na acolhida parcial do terceiro pedido.

Sendo assim,
sendo o reconvinte apenas parcialmente sucumbente em um de três pedidos, entendo que aplica-se a regra da sucumbência mínima,
prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC, de forma que cabe ao autor/reconvindo arcar integralmente com os ônus sucumbenciais da reconvenção. Nesse sentido, fixo os honorários advocatícios em
10% (dez por cento) da condenação
na causa reconvencional, valor a ser devidamente atualizado.

IV. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por CLOVIS HENRIQUE PEREIRA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ademais, reformo, de ofício, a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos acima delineados.

Fica suspensa a exigibilidade de todas as verbas sucumbenciais devidas pelo apelante, por ser beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar